Tribunal: TJES
Processo: 5002262-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002262-38.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO ROMANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO DRUMOND MAGALHAES - ES10964-A
AGRAVADO: ETELVINO ANGELO DE LACERDA LAGE, SIMONE BERBETE PACHECO ME, MARCO ANTONIO DE TAL, JEOVANI STEIN

Advogado do(a) AGRAVADO: OTAVIO FIOROTTI - ES17769-A
Advogado do(a) AGRAVADO: OTAVIO FIOROTTI - ES17769-A
Advogado do(a) AGRAVADO: OTAVIO FIOROTTI - ES17769-A
Advogados do(a) AGRAVADO: NUBIA RODRIGUES SUAVE - ES19603, LINTZ ASSIS MONTEIRO DE OLIVEIRA - ES31826

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins que, em ação anulatória de negócio jurídico, deferiu tutela de urgência a fim de autorizar o depósito em juízo das parcelas vincendas, assim como determinar a restrição de um veículo ofertado com parcela de pagamento do negócio.

A parte agravante sustenta, em suma, que as restrições no imóvel eram de ciência do comprador, hipótese que justificou o valor abaixo daquele praticado pelo mercado, bem como que as parcelas seriam utilizadas para quitação dos débitos e baixa das restrições, permitindo a outorga da respectiva escritura pública.

Efeito suspensivo indeferido (1559222). Contrarrazões apresentadas (1708482). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002262-38.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO ROMANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO DRUMOND MAGALHAES - ES10964-A
AGRAVADO: ETELVINO ANGELO DE LACERDA LAGE, SIMONE BERBETE PACHECO ME, MARCO ANTONIO DE TAL, JEOVANI STEIN

Advogado do(a) AGRAVADO: OTAVIO FIOROTTI - ES17769-A
Advogado do(a) AGRAVADO: OTAVIO FIOROTTI - ES17769-A
Advogado do(a) AGRAVADO: OTAVIO FIOROTTI - ES17769-A
Advogados do(a) AGRAVADO: NUBIA RODRIGUES SUAVE - ES19603, LINTZ ASSIS MONTEIRO DE OLIVEIRA - ES31826

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins que, em ação anulatória de negócio jurídico, deferiu tutela de urgência a fim de autorizar o depósito em juízo das parcelas vincendas, assim como determinar a restrição de um veículo ofertado com parcela de pagamento do negócio.

A parte agravante sustenta, em suma, que as restrições no imóvel eram de ciência do comprador, hipótese que justificou o valor abaixo daquele praticado pelo mercado, bem como que as parcelas seriam utilizadas para quitação dos débitos e baixa das restrições, permitindo a outorga da respectiva escritura pública.

Considerando que os documentos juntados pelo agravante corroboram a declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[1]

Dispõe o art. 112 e 113,
caput
, do Código Civil que
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
e que
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.

Ainda sobre a interpretação do negócio jurídico, prevê o art. 113, § 1º, incisos I e V, do Código Civil que deve lhe atribuir o sentido
que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
e
corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

Por fim, prevê o art. 422, do Código Civil que
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Considerando as razões recursais apresentadas pelas partes, não encontrei fundamentos suficientes a alterar a conclusão alcançada quando do indeferimento do efeito suspensivo.

Com base em tais premissas, não encontrei nos autos provas seguras no sentido de que os contratantes do contrato de compra e venda possuíam ciência acerca das restrições contidas no imóvel, tampouco que tais peculiaridades influenciaram no valor do negócio jurídico.

Não obstante a cláusula terceira do contrato indique a possível ciência das partes, com previsão de que a outorga da escritura pública se daria somente após o pagamento das parcelas e que essas serviriam para afastar as restrições no imóvel, a cláusula primeira possui previsão contrária, no sentido de que o em encontrava-se livre e desembaraçado.

Embora a previsão da cláusula terceira se mostre verossímil com as razões recursais, demanda maior dilação probatória, em especial produção de prova testemunhal, a fim de esclarecer as reais bases do contrato, o que no presente momento não se mostra possível.

Neste passo, apesar do agravante ter juntado e-mail entre o comprador do imóvel e o respectivo condomínio, no qual se constata possível negociação de dívidas, tal prova não tem o condão de, por si só, demonstrar a prévia ciência da dívida, sobretudo porque posterior à assinatura do contrato.

Além disso, imperioso destacar que não se está exonerando as partes do cumprimento do contrato, especialmente o comprador, mas tão somente determinando que as parcelas vincendas sejam depositadas em juízo, obrigado que permanece hígida. E que, de outra parte, não haja disposição dos outros bens dados como pagamento, como o veículo, por exemplo.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BASES DO CONTRATO. AUSÊNCIA PROVA DA CIÊNCIA PRÉVIA DAS RESTRIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROPVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Com base nas razões recursais, nos arts. 112, 113 e 422, do Código Civil, não encontrei nos autos provas seguras no sentido de que os contratantes do contrato de compra e venda possuíam ciência acerca das restrições contidas no imóvel, tampouco que tais peculiaridades influenciaram no valor do negócio jurídico.
3.
Não obstante a cláusula terceira do contrato indique a possível ciência das partes, com previsão de que a outorga da escritura pública se daria somente após o pagamento das parcelas e que essas serviriam para afastar as restrições no imóvel, a cláusula primeira possui previsão contrária, no sentido de que o em encontrava-se livre e desembaraçado. Embora a previsão da cláusula terceira se mostre verossímil com as razões recursais, demanda maior dilação probatória, em especial produção de prova testemunhal, a fim de esclarecer as reais bases do contrato, o que no presente momento não se mostra possível. Neste passo, apesar do agravante ter juntado e-mail entre o comprador do imóvel e o respectivo condomínio, no qual se constata possível negociação de dívidas, tal prova não tem o condão de, por si só, demonstrar a prévia ciência da dívida, sobretudo porque posterior à assinatura do contrato.
4.
Além disso, imperioso destacar que não se está exonerando as partes do cumprimento do contrato, especialmente o comprador, mas tão somente determinando que as parcelas vincendas sejam depositadas em juízo, obrigado que permanece hígida. E que, de outra parte, não haja disposição dos outros bens dados como pagamento, como o veículo, por exemplo.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DESPROVER ao recurso, nos termos do voto do Relator.